Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ARTIGO 2o, XVI, DO DECRETO 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto no 11.846/2023 prevê, em seu artigo 2o, inciso XVI, a concessão de indulto a condenados por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, com valor do bem não superior a um salário-mínimo, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade até 25 de dezembro de 2023.
2. Não tendo o agravante cumprido os cinco meses exigidos para a concessão do benefício até 25 de dezembro de 2023, não preenche o requisito objetivo necessário.
3. Recurso conhecido e desprovido.